Tribunal: TJDFT
Processo: 0726158-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. GENITORA DOS MENORES ALIMENTADOS. OUTRO FILHO EM FASE DE AMAMENTAÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 318, V, CPP. ANALOGIA. CONVERSÃO PRISÃO CIVIL EM REGIME FECHADO PARA REGIME DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Sabe-se que a prisão civil em decorrência de inadimplemento de alimentos constitui medida coercitiva extrema, a qual busca compelir o devedor a cumprir sua obrigação, somente se legitimando quando presentes os requisitos previstos no art. 528, do CPC.
2. A Terceira Turma do c. Superior Tribunal de Justiça admitiu o cumprimento da prisão por dívida de alimentos em regime domiciliar, na hipótese em que a devedora seja mãe e única responsável por outro filho menor de 12 anos. Assim, aplicou-se, por analogia, o artigo 318, V, do Código de Processo Penal. Na referida decisão, o c. STJ entendeu que o referido dispositivo tem a finalidade de reduzir os efeitos negativos decorrentes do afastamento materno.
3. Ordem concedida.